Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REESCRITURAÇÃO DE LOTE. DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DE USO COMERCIAL.
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista constar como outorgante doado na escritura pública de doação de lote urbana.
2. O direito constitucional social à moradia é concretizado no Distrito Federal por meio de política pública de habitação prevista na Lei Distrital n. 3.877/06.
3. A regularização fundiária de imóveis oriundos de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal, por meio de doação, deve obedecer aos requisitos previstos na Lei Distrital n. 4.996/2012.
4. No caso, a rerratificação da escritura pública não é possível, visto que a destinação do bem é comercial, não se enquadrando na situação dos destinatários do programa de assentamento da população de baixa renda.
5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.